Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700636-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente nos seguintes termos (ID n° 177528768): “(...) Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela devedora Lídia Pereira Gonçalves da Silva em que alega, em síntese: prescrição e ilegitimidade passiva. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Alega a executada que a pretensão executória encontra-se culminada pela prescrição, ao argumento de que o termo inicial para cobrança dos honorários advocatícios é trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 30/07/2012 e a execução foi ajuizada somente em 30/07/2021, haveria prescrição da pretensão executória. Sem razão, no entanto. De início, importante esclarecer que o título aqui executado refere-se ao contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 99348128). Pois bem. O artigo 206, §5o, II, do CC prevê que prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato." Assim, o início do prazo prescricional para cobrança do honorários advocatícios ocorre com a conclusão dos serviços ou com a satisfação da condição que ensejaria o recebimento desses honorários. Assim já se manifestou o Egrégio TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRARRAZÕES SEM FUNDAMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUERIMENTO SEM MOTIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. RECEBIMENTO DE VALOR EXTRAPROCESSUALMENTE NO CURSO DO PROCESSO. FATO CONHECIDO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 25, INCISO V, DA LEI N. 8.906/1994 E DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRIDA. PROVEITO ECONÔMICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SUCESSO NA DEMANDA OBTIDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. PARÂMETROS. ARTIGO 22, § 3o, DA LEI N. 8,906/1994, ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE PARA O RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente. 1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de extinção do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. A concessão de efeito suspensivo à apelação já distribuída depende de requerimento formulado pela parte recorrente ao relator, de acordo com o artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, em que se pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, segundo o artigo 1.012, § 4o, do mesmo Código. 2.1. A formulação inadequada de requerimento de concessão de efeito suspensivo na petição recursal e sem exposição das razões pelas quais considera necessária a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso inviabiliza o exame e a possibilidade de deferimento do pleito incidental. Requerimento não conhecido. 3. Segundo o artigo 189 do Código Civil, (V)iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 3.1. Aplica-se o princípio da actio nata, para considerar que não efetivamente da violação ao direito, mas do conhecimento obtido pelo titular sobre referido fato, exsurge a pretensão. 3.2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25, caput e inciso V, da Lei n. 8.906/1994, tem como termo inicial a renúncia ou revogação do mandato e, do mesmo modo, o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, estabelece que o prazo de prescrição quinquenal para a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, é contado da conclusão dos trabalhos, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. 3.3. O advogado foi notificado pela constituinte sobre a destituição (revogação) do mandato em 11/07/2013 e ele tinha conhecimento inequívoco do recebimento de parte do valor exigido na demanda extraprocessualmente desde 29/05/2013, de modo que não prevalece a data do trânsito em julgado da sentença em 31/08/2017 para fins de definição do termo inicial da contagem da prescrição em relação àquela importância auferida pela contratante como parte do proveito econômico obtido na demanda. 4. A Lei no 8.906/1994, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 22 e 24, ampara o direito do advogado de ser remunerado por meio dos honorários advocatícios, convencionados por meio de contrato escrito. 4.1. O artigo 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência e o § 3o desse dispositivo legal estabelece que, (S)alvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. 4.2. De acordo com o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado. 4.3. O § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece os seguintes parâmetros para valoração da atuação do advogado: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.4. Adequado e proporcional que os honorários contratuais devidos pela contratante ao advogado levem em consideração um terço do percentual definido no contrato a título de honorários ad exitum sobre o proveito econômico obtido, mas não se pode ignorar que a atuação de outras advogadas, na fase postulatória, conferem-lhe também direito ao recebimento de honorários contratuais da embargante. 4.5.A solução dada pela sentença não se mostra razoável, pois o advogado não pode receber integralmente o valor respectivo, pois ele não detém autorização das outras duas causídicas para o fazer. 4.6. Da análise da atuação do advogado, com base nos vetores estipulados pelo Código de Processo Civil, constata-se que o patamar fixado na sentença deve ser reduzido para remunerá-lo adequadamente pelos serviços prestados, não resultando em valor irrisório ou exorbitante. 4.7. Como a emenda foi substitutiva da petição inicial, o trabalho desenvolvido pelo embargado goza de importância que deve ser considerada no rateio, de modo que considero adequado que ele receba dois terços do valor correspondente a terça parte incidente sobre 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela embargante no processo em que atuou como advogado até a revogação do mandato 4.8. Considerado o valor histórico de R$ 20.402,59 (vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) do proveito econômico obtido pela contratante, 20% dessa quantia devida como honorários advocatícios contratuais representa a importância de R$ 4.080,52 (quatro mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), um terço desse montante expressa a soma de R$ 1.360,17 (mil trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) e dois terços dessa cifra ora reconhecida em favor do advogado totalizam R$ 906,78 (novecentos e seis reais e setenta e oito centavos), sendo essa a quantia que lhe é efetivamente devida pelos serviços prestados na elaboração e apresentação da emenda à petição inicial até a revogação do mandato. 5. Os honorários advocatícios de sucumbência, no processo de execução, serão fixados pelo juiz de plano no montante correspondente a 10% (dez por cento), de acordo com o artigo 827, caput, do Código de Processo Civil, havendo, inclusive, possibilidade de elevação para até 20% (vinte por cento), em caso de rejeição dos embargos à execução, podendo a majoração ocorrer ao final do procedimento executivo, nos termos do § 2o desse dispositivo legal. 6. As custas da execução, cujo pagamento foi antecipado pelo exequente para a judicialização da demanda satisfativa, podem ser exigidas da executada, consoante os artigos 82, 826 e 916, ambos do Código de Processo Civil, sem verificação de ocorrência de enriquecimento sem causa. 7. Com a reforma parcial da sentença para reconhecer parcialmente excesso de execução, deve ser alterada a sucumbência recíproca e proporcional reconhecida na sentença, que distribuição dos ônus em metade para cada uma das partes, imputando-lhes o pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedando-se a compensação. 7.1. Com o provimento parcial da apelação, para a reforma da sentença em parte, com a finalidade de reconhecer parcialmente excesso de execução no tocante ao valor dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico por ela obtido, impõe-se a redistribuição de metade para um terço para embargante e dois terços para o embargado, em atenção ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois a sucumbência se tornou desigual entre as partes litigantes. 8. Provido parcialmente o recurso da embargante, não haverá a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado. 8.1. Não provida a apelação do embargado e apresentadas contrarrazões recursais pela embargante, na forma do artigo 85, § 11,do Código de Processo Civil, majora-se o valor dos honorários recursais para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), contudo pelo acréscimo responderá apenas o embargado em favor dos patronos da embargante. 9. Preliminar rejeitada. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação da embargante parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1711880, 07040840520228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. LEI N. 8.906/94. O contrato regularmente entabulado faz lei entre as partes, devendo, pois, ser observado. Havendo no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de como e quando receber os honorários, o termo a quo, para o fim de contagem do prazo prescricional, inicia-se quando satisfeita a condição que ensejaria o recebimento desses honorários, pois, é partir desse momento que surge o direito de recebê-los. Nesse sentido, não há de se falar em início do prazo prescricional somente quando vencido o contrato, a teor do que dispõe o art. 25, inc. I, da Lei n. 8.906/94, devendo prevalecer o entendimento adotado entre as partes.Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 318333, 20070111428108APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2008, publicado no DJE: 3/9/2008. Pág.: 126) (Grifou-se). No presente caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios executado tinha como objeto a abertura do inventário de Izabel Pereira Gonçalves e como forma de pagamento o percentual de "3,5 % sobre o valor bruto que a constituinte vier a receber por ocasião do encerramento da demanda", ID 99348128. Neste aspecto, tem-se que o encerramento da demanda no processo de inventário ocorre com a expedição do formal de partilha, que, por sua vez, ocorreu em 31 de janeiro de 2017, consoante ID 99011670, pág.22. Assim, considerando que o termo inicial para início do prazo prescricional é computado a partir da expedição formal de partilha, isto é, 31/01/2017, e execução foi ajuizada em 30/07/2021, não restou operada a prescrição da pretensão executória. Ademais, alega a executada que há ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou em nome do espólio. Novamente, sem razão a executada, tendo em vista que, em contrato de prestação de serviços advocatícios, a legitimidade recai sobre o contratante/constituinte, que, no presente caso, é a executada, consoante documento de ID 99348128, devidamente assinado por Lídia Pereira Gonçalves da Silva. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Sem custas e sem honorários. (...)” Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios deve ser fixado de acordo com o art. 25, II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a OAB) – que estipula que o respectivo prazo prescricional começa a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários devidos. Assim, defende que a contagem da prescrição da pretensão da parte exequente/agravada deve se iniciar com o trânsito em julgado da Sentença na ação de inventário (27/07/2012). Aduz, ademais, que apesar de o contrato ter sido firmado entre as partes, a abertura do inventário constituiria verdadeiro ato em benefício do espólio. Nesse contexto, defende que a legitimidade para figurar no polo passivo seria do espólio e, tendo ocorrido a partilha, a cota-parte dos honorários seria devida por todos os coerdeiros. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite dos autos originários até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executivade e reconhecida a prescrição da pretensão da parte exequente, bem como a ilegitimidade passiva da executada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. No caso, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, deve-se registrar que, ainda que o art. 25, II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a OAB) determina que prescreve “(...) em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar (...)”, a respectiva legislação não se aplica ao caso em análise. Na hipótese, os valores devidos a título de honorários foram estipulados exclusivamente em função do valor bruto que a constituinte viesse a receber por ocasião do encerramento da demanda. Com efeito, tratando-se de honorários advocatícios estabelecidos contratualmente, com cláusula ad exitum, a pretensão executiva nasce com a liquidação da condição que ensejaria o seu recebimento, até porque, antes desta, ignora-se a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado. Aplica-se, portanto, o termo inicial previsto no art. 25, I, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a OAB). Qual seja: “(...) do vencimento do contrato, se houver (...)” Nesse contexto, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) o contrato de prestação de serviços advocatícios executado tinha como objeto a abertura do inventário de Izabel Pereira Gonçalves e como forma de pagamento o percentual de "3,5 % sobre o valor bruto que a constituinte vier a receber por ocasião do encerramento da demanda", ID 99348128. Neste aspecto, tem-se que o encerramento da demanda no processo de inventário ocorre com a expedição do formal de partilha, que, por sua vez, ocorreu em 31 de janeiro de 2017, consoante ID 99011670, pág.22. Assim, considerando que o termo inicial para início do prazo prescricional é computado a partir da expedição formal de partilha, isto é, 31/01/2017, e execução foi ajuizada em 30/07/2021, não restou operada a prescrição da pretensão executória. (...)”. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo recorrente em relação à prescrição da pretensão executória. A mesma é a conclusão em relação à alegada ilegitimidade passiva da ora agravante/executada. Nesse sentido, quando se trata em contrato de prestação de serviços advocatícios, a legitimidade passiva recai sobre o contratante/constituinte, que, no presente caso, é a executada, consoante documento de ID n° 99348128, devidamente assinado pela ora agravante. Ademais, uma vez que o contrato entabulado entre as partes previu expressamente o pagamento pelos serviços prestados seria de "3,5 % sobre o valor bruto que a constituinte vier a receber por ocasião do encerramento da demanda" (ID n° 99348128), afasta-se a verossimilhança dos argumentos sustentados pela agravante no sentido de que os coerdeiros devem responder pelas respectivas cota-partes dos honorários. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora